Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-71.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000723-89.2011.8.14.0065
APELANTE: IRAMAR DA SILVA MARINHO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEBILIDADE OU DEFORMIDADE DE MEMBRO NÃO SE CONFUNDE COM INVALIDEZ PERMANENTE. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação –
ID 403465, pág. 1/10,
interposto por
IRAMAR DA SILVA MARINHO,
em face de sentença – ID 403464, pág. 1/6 – proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Processo n.º 0000723-89.2011.8.14.0065), ajuizada pelo mesmo – que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela parte autora, sem custas processuais e honorários em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita (Lei nº 1.060/50).

Na origem,
IRAMAR DA SILVA MARINHO
ajuizou a supramencionada ação pleiteando a condenação da seguradora ao pagamento de diferença de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos).

O Juízo de 1º Grau, proferiu sentença – ID 403470, pág. 1/5 com o seguinte dispositivo:

“(...)
A prova salutar para o deslinde da celeuma é a pericial. Nesse caso, a prova técnica foi formalizada no processo, a qual constatou ser a lesão como invalidez permanente parcial incompleta residual — 10%. Considerando que, o requerente afirma na exordial ter recebido na órbita administrativa o valor de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete

reais e cinquenta centavos), como faz prova o documento juntado pelo réu as fls. 169, ou seja, valor superior ao estabelecido pela lei eu regula a matéria para o tipo/grau de lesão sofrida pelo promovido, não há que se falar em pagamento adicional. ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido proposto na presente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por IRAMAR DA SILVA MARINHO, qualificado, contra a ITAU SEGUROS S.A., em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita deferida as fls. 23. (...)

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (ID 403472, pág. 1/7)
, aduzindo que o magistrado ao analisar os autos, entendeu que a prova documental carreada aos autos pelo apelante, não comprovam sua invalidez, fundamentando sua decisão na avaliação de um médico totalmente estranho aos autos, porque sequer foi nomeado assistente técnico da seguradora. Assim há de se levar em conta que o médico que fez o referido relatório é um renomado especialista, que goza de grande prestígio na classe médica. Argumenta que além do citado relatório, também foi trazido para os autos laudos médicos, documentos esses que demonstram de maneira inequívoca e idônea as sequelas de caráter permanente deixadas no beneficiário, motivo pelo qual merece reforma a sentença combatida.

Requer, ao final, o provimento do presente apelo e consequente pagamento da complementação da indenização no patamar de 100%, e não mais valores inferiores a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em Contrarrazões - ID 403473, o apelado pugna pela manutenção da decisão proferido pelo MM. Juízo Singular.

O recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito – ID 1595614, pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção – ID 1118440, pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu CONHECIMENTO
.

2.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do direito ao recebimento de diferença de seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente automobilístico.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32. Nessa toada, aplica-se a proporcionalidade na indenização para os casos de invalidez permanente
parcial
no seguro DPVAT ao grau desta, em conformidade com o entendimento da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

À propósito,
é inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009
, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional; Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

À luz dessas premissas e, compulsando os autos, tenho que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir togado singular, explico.

Primeiramente, porque o relatório médico que instrui a petição inicial da ação originária (Id. 403451-pág. 14) não é idôneo à demonstração do grau de comprometimento anatômico, pois se limita apenas a descrever a lesão sofrida, qual seja, “fratura bimaleolar de tornozelo”. Em segundo lugar, em virtude de a prova pericial produzida na origem (Id. 403468-págs. 05/07) ser conclusiva no
sentido de limitação parcial incompleta na flexão do pé esquerdo em 10% (dez por cento)
.

Ora, como bem ressalta o juízo
a quo
, invalidez permanente é a total ausência de capacidade de fazer algo de forma permanente, não se traduzindo em limitação para fazer algo, o que significa que mesmo limitado, o movimento é realizado.

Destarte, considerando que a parte apelante já recebeu na via administrativa o valor à título de indenização do Seguro DPVAT de R$ 1.687,00 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais), atendendo integralmente aos parâmetros traçados pela Tabela anexa à Lei Nº 6.194/74, não faz ela jus, portanto, a qualquer valor adicional na espécie, decorrente da dita cobertura securitária.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, por conseguinte, mantenho incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021